Tribunal: TCU
Processo: 030.898/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria, em virtude do percebimento de quintos/décimos decorrentes de funções comissionadas exercidas após 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maria Cristina Conti Ribeiro, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 3939/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela de "quintos" decorrentes do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.